Tribunal: TJSP
Processo: 3000855-20.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE DEFERIDA – REQUERIMENTO TENDENTE À SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO INICIALMENTE DISPONIBILIZADO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE DEFERIDA – REQUERIMENTO TENDENTE À SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO INICIALMENTE DISPONIBILIZADO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NOVAMENTE DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE RÉ À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, ação judicial submetida aos critérios estipulados pelo C. STF, conforme o seguinte: a) julgamento dos RE nos 566.471/RN e 1.366.243/SC, em sede de Repercussão Geral (Temas nos 6 e 1.234); b) edição das Súmulas Vinculantes nos 60 e 61, da jurisprudência dominante e reiterada (publicadas, respectivamente, em 20.9.24 e 3.10.24); c) incidência imediata, nos termos dos artigos 926, "caput", 927, I, II e 1.039, "caput", do CPC/15. 2. No mérito recursal, requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, para a substituição pretendida, não preenchidos. 3. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não caracterizados. 4. Ônus probatório da parte autora, descumprido, quanto aos seguintes parâmetros: a) Tema no 6, do C. STF; b) itens 4.3 e 4.4, do Tema no 1.234, do C. STF; c) Súmula Vinculante no 61, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF, que determina a observância do mencionado Tema no 6, do mesmo C. STF. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) deferimento da tutela provisória de urgência, para o fornecimento de medicamento (Tosilato de Sorafenibe, 200 mg), em favor da parte autora, hipossuficiente, em substituição ao indicado na petição inicial (Mesilato de Lenvatinibe, 4 mg e 10 mg), visando o tratamento da respectiva moléstia; b) determinação tendente ao encaminhamento dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), para a elaboração de nota científica. 7. Decisão, recorrida, reformada, para revogar a medida excepcional, deferida na origem. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, provido.